Tribunal: TJDFT
Processo: 0751860-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0751860-56.2025.8.07.0000 PACIENTE: WELLINGTON FERREIRA SILVA IMPETRANTE: VICTOR HUGO GUIMARAES VIANA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc., Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de WELLINGTON FERREIRA SILVA, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF) e, como ilegal, a decisão que decretou sua regressão cautelar com a consequente expedição de mandado de prisão. A Defesa Técnica (Dr. VITOR HUGO GUIMARÃES VIANA, OAB/DF n. 84.447) salientou que o paciente está em cumprimento de pena pela prática de crimes em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Ressaltou que, inicialmente, o paciente foi agraciado com a suspensão condicional da pena, porém, no decorrer do período de prova, sobreveio a notícia de nova condenação derivada dos autos n. 0703363-61.2023.8.07.0006, o que culminou na revogação do benefício e a unificação das penas, com a consequente fixação de regime prisional mais grave, qual seja, o semiaberto. Destacou que a unificação das penas ensejou a alteração da competência para processar a execução penal, da VEPERA para a VEP. Aduziu que foram realizadas tentativas de intimação pessoal do paciente para o início do cumprimento de pena em regime semiaberto, contudo todas restaram infrutíferas, circunstância que resultou em prematura intimação editalícia, sob a alegação de que o paciente estava em local incerto e não sabido, e na regressão de regime prisional seguida da expedição de mandado de prisão com fulcro em suposta evasão. Ressaltou que a medida adotada está em dissonância com o acervo fático porquanto o paciente possui residência fixa. Argumentou que não foram esgotadas as tentativas de localização pessoal do paciente, uma vez que foi realizada uma única tentativa de intimação por oficial de justiça, a qual não foi sucedida de buscas em sistemas conveniados do Poder Judiciário, como SIEL, InfoJud, BacenJud e SisbaJud. Salientou que o endereço residencial do paciente estava disponível nos autos da execução penal e, mesmo diante desta informação, não foi expedido o competente mandado de intimação para o logradouro mencionado. Argumentou que a regressão de regime em pautada na evasão configura constrangimento ilegal porquanto “O simples fato de o apenado não ter sido encontrado para uma intimação que, repita-se, foi falha antes mesmo de iniciar efetivamente o cumprimento da pena no novo regime ou de passar pela audiência admonitória, não configura, automaticamente, a falta grave de fuga”. Sustentou que o paciente não teve dolo de se subtrair à execução penal. Explanou que, mesmo que considerada a hipótese de falta grave, é indevida a regressão de regime sem a prévia observância do devido processo legal, materializado em audiência de justificação. Alegou que a decisão impugnada violou o princípio da proporcionalidade porquanto impôs ao paciente a regressão de regime prisional em decorrência de uma única tentativa frustrada de intimação pessoal para o início do cumprimento da pena. Pontuou que o paciente apresenta quadro clínico delicado, visto que foi diagnosticado com cálculos renais que demandam remoção cirúrgica ainda não realizada. Requereu, liminarmente, a suspensão imediata dos efeitos da decisão que impôs a regressão de regime prisional do paciente e determinou sua prisão, com a consequente expedição de alvará de soltura ou contramandado de prisão. No mérito, postulou a nulidade da intimação editalícia e da decisão que o regrediu de regime prisional pautado na ocorrência de falta grave, seguida do restabelecimento do regime prisional aberto ou da suspensão condicional da pena. Subsidiariamente, pugnou pela concessão da prisão domiciliar com monitoração eletrônica. É o relatório. Decido. Em 24-novembro-2025, a eminente autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal – VEP RELAXOU a prisão do paciente, ante sua ilegalidade, e atribuiu força de ALVARÁ DE SOLTURA à decisão para que ele seja posto imediatamente em liberdade, salvo deva permanecer preso por outro motivo. Ressaltou que, embora a comunicação da prisão decorra de mandado expedido no âmbito da referida execução penal, o único mandado de prisão expedido no feito foi revogado por decisão de progressão de regime, a qual foi acompanhada da expedição de contramandado de prisão (mov. 182.1 - autos n. 0401052-80.2022.8.07.0015). Pontuou que “Com efeito, apesar de não ter sido encontrado para iniciar o cumprimento do regime aberto (mov. 159.1) e ter deixado de comparecer após a intimação por edital (mov. 164.1), este Juízo não havia decretado a regressão provisória de regime do sentenciado nem expedido novo mandado de prisão. Convém mencionar, ademais, que não consta do BMMP qualquer ordem de prisão pendente de cumprimento em desfavor do sentenciado”. Concluiu pela ilegalidade da prisão Expediu-se, ainda, mandado de entrega com a determinação de intimação do paciente para apresentação na VEPERA, em audiência admonitória designada para 2-dezembro-2025, a fim de iniciar o cumprimento do regime aberto em prisão domiciliar ou sursis da pena (mov. 185.1 - autos n. 0401052-80.2022.8.07.0015). Vê-se, portanto, que a situação processual executória do paciente foi modificada. Não mais subsistem o cenário fático e os fundamentos da ilegalidade apontada neste “writ”, o que implica em perda superveniente do objeto da impetração. DIANTE DO EXPOSTO, JULGO PREJUDICADO o presente “habeas corpus”, diante da superveniente perda do objeto, com fundamento no art. 89, inciso XII, do RITJDFT. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 25 de novembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator